Tribunal: TCU
Processo: 021.037/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 590003 (Objeto: Suposta omissão do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) na fiscalização e adoção de medidas para coibir pagamentos que ultrapassam o teto salarial constitucional a membros do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE).)

Inteiro teor:
Acórdão 492/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, visto não se fazer acompanhar de indícios concernentes à suposta irregularidade noticiada, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.037/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Nacional do Ministério Público. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.